Tribunal: TCU
Processo: 001.035/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores da Universidade Federal do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no tema de repercussão geral 445, em: 9.1. reconhecer o registro tácito das concessões de aposentadoria dos srs. Romualdo Wandresen e Natália Krik; 9.2. arquivar o presente processo.